Tribunal: TJDFT
Processo: 0739679-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739679-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOMAR DE SOUZA NOGUEIRA AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIOMAR DE SOUZA NOGUEIRA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0028916-84.2014.8.07.0001), proposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., que rejeitou a impugnação à penhora (ID 69979052 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 19509113), o agravante afirma, em apertada síntese, que as penhoras realizadas nos processos 0801684-51.2019.8.10.0147 e 0801685-39.2019.8.10.0147, ambos em trâmite no Juizado Especial Cível da Comarca de Balsas – MA, não podem prevalecer, pois os valores penhorados, individualmente, não ultrapassam o valor equivalente a 40 salários mínimos, constituindo-se em reserva financeira. Aduz precisar dos valores penhorados para a sua subsistência, sendo, portanto, impenhoráveis, por aplicação do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no AREsp no 1.512.613/MG. Sustenta que, por se tratar de valor inferior a 40 salários mínimos, os créditos estão abrangidos pelo disposto no artigo 833, inciso IV c/c o §2o, do Código de Processo Civil. Requer o deferimento da tutela de urgência, para determinar a suspensão da decisão agravada e, no mérito, pugna pela reforma/anulação da decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos créditos. Preparo comprovado (ID 19509115). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido liminar. Como se observa do disposto no artigo 789, do Código de Processo Civil, a regra é a penhorabilidade de todos os bens do devedor, sem distinção entre eles, desde que sejam suscetíveis de produzir qualquer valor, sendo os casos de impenhorabilidade estritos ou de numerus clausus. Neste contexto, não se mostra possível, nesta análise preliminar, equiparar os créditos advindos de ações em que se discutem questões submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, à remuneração, ou ainda, entender que os créditos penhorados se enquadram na regra do § 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil. Destarte, diante da ausência de probabilidade do direito, o pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, para que tome conhecimento do teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator